Tribunal: TJDFT
Processo: 0736813-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 677/STJ. FORMA DE APLICAÇÃO. MOMENTO DE INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CONCORDÂNCIA COM O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. ART. 401 CC. DECISÃO MANTIDA.
1. Discute-se a forma de aplicação, no caso concreto, do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1820963/SP (Tema 677), segundo o qual, “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
2. Conforme disposto no art. 401, I, do Código Civil, a purgação da mora por parte do devedor se dá com o “oferecimento” da prestação devida ao credor (concordância com a liberação do depósito), e não com o efetivo pagamento.
3. A expressão “efetiva entrega do dinheiro ao credor”, contida no Tema 677/STJ, deve ser interpretada à luz da previsão legal que lhe serviu de fundamento, no sentido de “efetivo oferecimento ao credor da prestação devida”.
4. Ademais, não deve ser imputado ao devedor eventual demora à qual não deu causa.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.